Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710527-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON MARTINS OTTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O art. 322, §2o, do CPC, estabeleceu que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Visto isso, da leitura da peça recursal depreende-se que, conquanto o apelante não tenha invocado expressamente, em preliminar da apelação, a ocorrência de cerceamento de defesa, registrou o pedido oportunamente realizado no feito acerca da produção de prova pericial, bem como a negativa do Juízo de primeiro grau, além do fato de o pedido inserto na petição inicial ter sido indeferido em razão da ausência de demonstração do direito postulado. Veja-se: “No caso em epígrafe, verifica-se que a sentença carece de fundamentos de fato e de direito que justifiquem a razão de decidir prolatada, qual seja, a extinção do processo com resolução do mérito em razão de não restar configurada no laudo a situação prevista expressamente no Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho. Argumento este que não subsiste, e que, por essa razão, a decisão deve ser totalmente reformada. De início, cabe salientar que o fundamento utilizado pela r. sentença não é capaz de fazer com que a insalubridade constatada pelas duas perícias, individual e coletiva, seja desconsiderada e descartada. Foi cabalmente demonstrado na petição inicial os contracheques de servidores que trabalham no mesmo local, de mesma carreira e exercendo o mesmo cargo, esclarecendo que auferem tal adicional. Além do mais, o autor ainda esclareceu que, se existir dúvida acerca da insalubridade que seja confeccionada prova pericial nos autos do processo a ser determinada pelo juízo, entretanto essa não foi esse o caminho escolhido pelo nobre julgador. Mesmo negando o direito ao adicional de insalubridade a própria sentença deixa claro que o ambiente de trabalho do autor é insalubre quando reconhece que há a demonstração de um interno contaminado por caxumba, entretanto, não restar configurada no laudo a situação prevista expressamente no Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho. Logo, condicionar uma situação fática amplamente comprovada a um dispositivo normativo que se encaixe perfeitamente ao caso concreto é totalmente ilógico, pois o dispositivo tem o condão apenas de facilitar o reconhecimento/classificação de uma atividade insalubre.” - g.n. Nessa senda, considerando o teor do apelo e observados os deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), visando a evitar eventual alegação de nulidade causada pelo Judiciário, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de até 5 (cinco) dias, esclarecer se invocou na referida peça processual a tese de ocorrência de cerceamento de defesa. Após, sem necessidade de nova conclusão, intime-se o APELADO (DISTRITO FEDERAL), em respeito ao princípio do contraditório. Em seguida, façam-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator